Tribunal: TJSP
Processo: 1002919-29.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA - CARACTERIZAÇÃO - DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte dos réus, incontroversa a falha na prestação dos serviços, decorrente da cobrança indevida realizada – Inconformismo da autora que se restringe à

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA - CARACTERIZAÇÃO - DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Ausente recurso por parte dos réus, incontroversa a falha na prestação dos serviços, decorrente da cobrança indevida realizada – Inconformismo da autora que se restringe à existência dos danos morais – III – Hipótese em que restou demonstrado que o nome da autora não foi enviado para os órgãos de proteção ao crédito em razão do débito discutido nos autos – Danos morais não caracterizados – Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, na espécie, não configuram dano moral indenizável – Fatos narrados que se configuram como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral – Autora que, repita-se, não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Ação parcialmente procedente - Sentença mantida – IV – Cabível a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do NCPC - O objetivo da multa não é compelir a parte a pagar o seu valor, mas obrigá-la a cumprir a obrigação de fazer fixada na decisão judicial – Fixação de multa por descumprimento da obrigação em R$300,00 por dia, limitada a um período de 30 dias, o que resulta num limite pecuniário máximo de R$9.000,00 - V - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido, com observação."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002919-29.2020.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIELE CRISTINA GOMES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados BANCO AGIBANK S/A e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-29.2020.8.26.0006 -Voto no
2
VOTO No: 37737
APEL.No: 1002919-29.2020.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA
2a VARA CÍVEL
APTE. : DANIELE CRISTINA GOMES RODRIGUES
APDOS. : BANCO AGIBANK S/A E OUTRO
JUIZ PROLATOR: SINVAL RIBEIRO DE SOUZA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

COBRANÇA
INDEVIDA
-
CARACTERIZAÇÃO - DANOS MORAIS
MULTA
DIÁRIA I Sentença de parcial procedência Recurso
da autora
II - Ausente recurso por parte dos réus,
incontroversa a falha na prestação dos serviços, decorrente
da cobrança indevida realizada Inconformismo da autora
que se restringe à existência dos danos morais
III

Hipótese em que restou demonstrado que o nome da autora
não foi enviado para os órgãos de proteção ao crédito em
razão do débito discutido nos autos Danos morais não
caracterizados Os aborrecimentos sofridos pela autora, em
razão da cobrança indevida, na espécie, não configuram
dano moral indenizável Fatos narrados que se configuram
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão
sujeitos na vida cotidiana - Não causam, segundo a
experiência,
humilhação,
imprescindível
para
a
configuração do dano moral Autora que, repita-se, não
sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não
lhe foi imposta qualquer restrição cadastral Ausência de
ofensa a direitos da personalidade
Danos morais não
caracterizados Indenização indevida Precedentes deste
E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado Ação
parcialmente procedente - Sentença mantida IV Cabível
a cominação de multa em caso de descumprimento da
ordem judicial, nos termos do art. 537 do NCPC - O
objetivo da multa não é compelir a parte a pagar o seu valor,
mas obrigá-la a cumprir a obrigação de fazer fixada na
decisão judicial Fixação de multa por descumprimento da
obrigação em R$300,00 por dia, limitada a um período de
30 dias, o que resulta num limite pecuniário máximo de
R$9.000,00 - V - Honorários advocatícios majorados, com
base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da
causa Apelo improvido, com observação.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização.
Sustenta a apelante que restou provado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-29.2020.8.26.0006 -Voto no
3
autos a abusividade da conduta dos apelados, os quais,
mesmo após o efetivo pagamento da dívida, insistem em
efetuar sua cobrança. Alega que os documentos acostados
aos autos comprovam a falha na prestação dos serviços
pelos apelados. Afirma que, ainda que não tenha havido a
efetiva negativação do seu nome, houve, no mínimo, grave
cobrança indevida. Requer o provimento do recurso, com a
reforma
da
r.
sentença,
julgando-se
integralmente
procedente a ação (fls. 316/323).
Contrarrazões
dos
apelados,
às
fls.
358/364 e 365/378, pugnando pelo improvimento da apelação
interposta.
Manifestação da apelante, informando o
descumprimento da r. sentença prolatada pelos apelados
(fls. 381/408, 411/416 e 418/426).
Manifestação da apelante, pugnando pela
fixação de multa diária em desfavor dos apelados (fls.
428/453).
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização, movida por
Daniele Cristina Gomes Rodrigues, ora apelante, em face
de Banco Agibank S/A e Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI, ora apelados.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, ter sido cliente do banco réu e que realizou o
pagamento de uma proposta de quitação em parcela única,
por boleto, com vencimento em 04.11.2019.
Alega, ainda, que, mesmo após o pagamento,
continuou a ser cobrada pela dívida, recebendo diversos
contatos, via SMS e ligação telefônica.
Pugna,
portanto,
pela
declaração
de
inexistência do débito descrito nos autos, com a
condenação dos réus ao pagamento, em dobro do valor
cobrado, e, ainda, de indenização por danos morais, em
valor não inferior a R$20.000,00 (fls. 01/08).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para o fim de apenas declarar a
inexistência do débito discutido nos autos. Em razão da
sucumbência preponderante, a autora foi condenada a arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-29.2020.8.26.0006 -Voto no
4
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual (fls. 310/312).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
A
priori,
esclareça-se
que,
ante
a
ausência de recurso por parte dos réus, incontroversa a
existência de falha na prestação de serviços, decorrente
da cobrança indevida realizada.
Como bem restou reconhecido pelo MM. Juiz
“a quo”, na r. sentença (fls. 311):
“(...). É incontroverso nos autos que o
débito que originou a cobrança foi quitado, conforme se
observa no boleto e comprovante de fls. 15/16.
Nestes termos, o pedido de inexigibilidade
do débito deve ser acolhido em sua totalidade.”.
Assim, no presente caso, o inconformismo
da autora restringe-se à existência dos danos morais, em
decorrência da cobrança indevida praticada pelos réus.
Com efeito, alega a autora que a situação
vivenciada não consiste em mero aborrecimento.
Contudo, em que pese a alegação da autora,
os danos extrapatrimoniais não restaram caracterizados.
Isto porque, como bem asseverado na r.
sentença, não restou demonstrado nos autos que o nome da
autora, de fato, foi enviado para os órgãos de proteção
ao crédito, em razão da aludida cobrança.
Para que não pairem dúvidas, veja-se (fls.
311/312):
“(...).
A
mera
cobrança
constitui
irregularidade incapaz de gerar transtornos de ordem
extrapatrimonial. Observe-se que a conduta deve se dar de
forma vexatória, de modo a gerar danos que transcendem o
mero aborrecimento cotidiano.
Nesse sentido, é oportuno citar julgados
desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-29.2020.8.26.0006 -Voto no
5
Ação declaratória c/c indenizatória -
Cartão
de
crédito
-
Inexigibilidade
do
débito
incontroversa - Dano moral inexistente - Ausência de
negativação ou comprovação de cobranças vexatórias -
Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar
lesão moral apta à indenização - Recurso não provido
(Apelação Cível 1003741-41.2019.8.26.0624 16a Câmara de
Direito Privado TJSP Data do julgamento: 18/06/2020 Rel.
Miguel Petroni Neto).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Recurso de ambas as partes. Sentença que declarou a
inexigibilidade do débito, sem a fixação de indenização.
ADMISIBILIDADE: Incontroversa a quitação da dívida, razão
pela qual se impõe o reconhecimento de sua
inexigibilidade. Dano moral não configurado, por falta de
inscrição do nome ou de tratamento com descaso ou
menosprezo.
Sentença
mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS
(Apelação Cível 1005678-14.2019.8.26.0066 18a Câmara de
Direito Privado TJSP Data do julgamento: 17/06/2020 Rel.
Israel Góes dos Anjos).”.
Com efeito, em que pese os argumentos
apresentados nos autos pela autora, esta não trouxe aos
autos extratos emitidos pelos órgãos de proteção ao
crédito comprovando que, efetivamente, seu nome foi ali
inscrito.
Outrossim, a autora sequer pugnou nos
autos a expedição de ofícios aos cadastros de
inadimplentes visando tal comprovação.
Feitos tais apontamentos, veja-se que
assim dispõem os arts. 186 e 927 do CC:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.”.
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.”.
O art. 5o, inciso V, da CF, por sua vez,
assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-29.2020.8.26.0006 -Voto no
6
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
V - é assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;”.
Desta feita, conclui-se que os aborrecimentos sofridos pela
autora, em razão
das
cobranças indevidas, na espécie, não configuram dano
moral indenizável.
Não
se
pode
negar
que
a
situação
vivenciada pela autora lhe tenha trazido incômodos, mas
nada que tenha ultrapassado os aborrecimentos naturais da
vida, típicos do dia a dia da maioria das pessoas.
Referida conduta, portanto, não configura
a ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento de
indenização.
Os fatos narrados pela autora configuram-
se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão
sujeitos na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a
sensação
vexatória
e
humilhante
de
desprezo”,
imprescindível para a configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações negativas” (“Reparação Civil por Danos Morais”,
artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. n. 44,
1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento
da doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-29.2020.8.26.0006 -Voto no
7
“Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo - Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a):
Antonio Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos
Campos - Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 27/03/2009 - Data de registro:
30/04/2009
BEM MÓVEL (eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA
c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para
configurar o dano moral, que o constrangimento, a
tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem
facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores
do dia-a-dia, situações comuns a que todos se sujeitam,
como aspectos normais da vida cotidiana - Recurso não
provido”.
Assim, é inoportuno considerar qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na
esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Reitere-se,
ademais,
que,
no
caso
vertente, a autora não sofreu abalo de crédito em razão
dos débitos discutidos nos autos, não lhe foi imposta
qualquer restrição cadastral quanto a eles e tampouco
ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“Apelação.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais. Sentença de procedência. Cobrança cuja
legitimidade não se verifica. Indenização por danos
morais, contudo, que não se admite. Ausência de
negativação do nome da autora. Litigância de má-fé não
configurada. Sentença parcialmente reformada. Recurso da
ré parcialmente provido. Recurso da autora não provido”
(Apelação no 1007594-12.2019.8.26.0704; Relatora Ana
Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito
Privado;
Comarca:
São
Paulo;
Julgado
em
29/07/2020).
“Ação
de
obrigação
de
fazer
c.c.
indenização por danos materiais e morais Cobrança por
serviço previamente cancelado pela autora Ação julgada
procedente
em
parte
Recurso
exclusivo
da
autora
insistindo no acolhimento de danos morais Descabimento
Cobrança indevida, sem publicidade ou negativação do
nome, retificada extrajudicialmente pela ré Mero dissabor
ou aborrecimento Danos extrapatrimoniais não configurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-29.2020.8.26.0006 -Voto no
8
Recurso negado” (Apelação no 1012257-67.2019.8.26.0004;
Relator Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Comarca: São Paulo; Julgado em
04/06/2020).
“APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA
DANO MORAL AFASTADO AUSENTE PROVA DA NEGATIVAÇÃO -
TRANSTORNOS
SOFRIDOS
EM
DECORRÊNCIA
DE
COBRANÇA
INEXIGÍVEL NÃO SÃO SUFICIENTES, POR SI SÓ, PARA GERAR
DÉFICIT PSÍQUICO QUE SE TRADUZA EM DANO MORAL HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE CONDENAÇÃO DA
REQUERIDA
NAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
no
1008605-37.2014.8.26.0224; Relator Cesar Luiz de Almeida;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Guarulhos; Julgado em 15/12/2015).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autor que
busca na tutela jurisdicional invocada, a condenação da
demandada ao pagamento de indenização por danos morais
que alega haver sofrido Alegada negativação indevida,
ocasionada por inclusão injusta pela ré, gerando negativa
de crédito em compra na empresa telhanorte - Pedido
julgado improcedente - Autor que não comprovou a
negativação de seu nome (grifei) - Documento apontado
como prova da restrição cadastral que é frágil, não tendo
o condão de demonstrar culpa pelo evento - Dano moral
que, em casos tais, somente é presumido quando houver
negativação indevida - Ausente prova da negativação (ônus
do
autor),
improcede
o
pleito
indenizatório
-
Desatendimento da regra contida no artigo 333, I, do CPC
(grifei) - Sentença mantida Recurso improvido” (Apelação
no 0138547-31.2011.8.26.0100; Relator Salles Rossi; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Julgado em
27/06/2012).
No mesmo sentido, esta C. 24a Câmara de
Direito Privado:
“INDENIZAÇÃO
Cartão de Crédito (...)
DANOS
MORAIS
-
Cobrança
indevida
de
anuidade
-
Inocorrência de abalo de crédito e tampouco de lesão à
honra objetiva e subjetiva do consumidor, cujo nome não
foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito -
Inexistência de dano moral indenizável em razão de
transtornos,
perturbações
ou
aborrecimentos
que
as
pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo - Indenização indevida. Indenização a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-29.2020.8.26.0006 -Voto no
9
título de dano moral afastada Recursos providos neste
aspecto. (...)” (Apelação no 0043228-26.2003.8.26.0000;
Relator Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julgado em
24/02/2011).
De tal sorte, tendo em vista que a
situação experimentada pela autora não configurou ofensa
aos direitos da personalidade, de rigor a improcedência
do pedido de indenização por danos morais, tal como
constou da r. sentença.
Por sua vez, o pleito formulado pela
autora, em sua petição inicial (fls. 07/08), e reiterado
em sede recursal (fls. 428/431), visando o arbitramento
de multa diária em desfavor dos réus, comporta acolhida.
Como é cediço, é possível a cominação de
multa, em caso de descumprimento da ordem judicial
determinada, nos termos do art. 537 do NCPC.
A finalidade da multa não é obrigar a
parte ao seu pagamento, mas sim, compeli-la ao
cumprimento da obrigação fixada na r. decisão judicial.
Veja-se:
“INTERDITO
PROIBITÓRIO.
SINDICATO
DOS
BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO DE
GREVE QUE NÃO ESTÁ SENDO QUESTIONADO, E SIM, O LIVRE
ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES ÁS AGÊNCIAS DO
AGRAVADO. LIMINAR CONCEDIDA. Tendo em vista a proximidade
do dissídio da classe, sendo fato público e notório as
manobras realizadas por alguns membros da entidade
sindical à frente das agências bancárias, com o fito de
criar toda a sorte de embaraços. A multa estabelecida na
liminar deve atingir à finalidade para a qual foi
imposta, isto é, desestimular a desobediência ao comando
judicial legalidade e justa causa para a sua manutenção.
Agravo a que se nega provimento.” (TJRJ
Agravo de
Instrumento no 2005.002.22633 1a Câmara Cível Rel.
Des. Myriam Medeiros - Julgamento: 24/01/2006).
Portanto, cabível o arbitramento de multa
como forma de garantir o cumprimento da decisão judicial.
Há, ainda, de se observar os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se assim, o
enriquecimento sem causa da parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002919-29.2020.8.26.0006 -Voto no
10
Assim, em face dos aludidos princípios,
fixa-se a multa em R$300,00 por dia, limitada a um
período de 30 dias, o que resulta num limite pecuniário
máximo de R$9.000,00, quantia esta que se mostra
razoável, ao menos em princípio, podendo esta ser revista
se necessário for.
Em face do trabalho adicional realizado em
grau
de
recurso
e
remanescendo
a
autora
preponderantemente vencida, com base no art. 85, §11, do
NCPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos, em
favor dos réus, para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual a ela concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, com observação.
Salles Vieira, Relator